Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA AFASTADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME. SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1 – Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Não comprovado o rompimento de obstáculo e não tendo sido realizada a perícia, deve ser mantido o afastamento da referida qualificadora.

3. Deve ser afastada a circunstância atenuante da menoridade relativa quando há provas que o réu tinha mais de 30 (trinta) anos.

4. Sendo o réu reincidente e tendo ele confessado as práticas criminosas, devem essas circunstâncias serem compensadas.

5. Tendo sido aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos, é adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto ao réu reincidente e com apenas uma circunstância judicial desfavorável.

6. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e provido.